Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032225-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOWRRAYNY FRANCHESCA DE PAULA GONCALVES ALENCAR - CPF: 019.941.802-00 (RECORRENTE), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032225-70.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032225-70.2023.8.11.0001

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Lowrrayny Franchesca de Paula Gonçalves Alencar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY) -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - EXISTÊNCIA DE ERRO NA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, os erros materiais constantes do acórdão podem ser corrigidos, inclusive de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032225-70.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032225-70.2023.8.11.0001

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Lowrrayny Franchesca de Paula Gonçalves Alencar

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Reparação por Danos Morais

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença (Id. 200255211):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e restituir os valores a título de repetição de indébito.

Acórdão
(Id. 206635663):
conheceu dos recursos interpostos, e negou-lhes provimento
.

Embargos de Declaração de Telefônica Brasil S.A.
(Id. 207172180):

embargante alega que existe erro material no acordão, visto que há uma divergência quanto ao valor da condenação em danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1032225-70.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1032225-70.2023.8.11.0001

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargada:
Lowrrayny Franchesca de Paula Gonçalves Alencar.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido em Id. N.o 206635663, que negou provimento aos Recursos Inominados interpostos pelas partes, para manter a sentença e o
quantum
indenizatório.

Em suas razões recursais a parte embargante
Telefônica Brasil S.A.
alega que existe contradição na parte dispositiva do Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação em danos morais, uma vez que a sentença fixou a quantia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o acórdão que manteve a sentença consignou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da análise da decisão, verifica-se que, de fato, houve erro na parte dispositiva quanto ao valor dos danos morais fixado na origem.

Portanto, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante da parte dispositiva do acordão,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“
O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente”.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS
para corrigir o erro material acima referido.

Mantendo-se a sentença, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024